Tribunal: TJPA
Processo: 0800348-27.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800348-27.2021.8.14.0052

APELANTE: MAX DE JESUS MAIA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE CONFIGURADA. USO DE DROGAS E ESTADO DE EMBRIAGUEZ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento pacificado no STJ, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2262678/DF).

2. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, como se deu na espécie.

3. Outrossim, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que “aplica-se a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito” (AgRg no AREsp n. 1.551.160/SP).

4. Assim, se o agente ingere voluntariamente bebida alcoólica ou faz uso de drogas, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

5. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao réu, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pelas demais provas amealhadas nos autos, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
MAX DE JESUS MAIA MOREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que condenou o réu à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime encartado no art. 147 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 03 de agosto de 2021, por volta de 9h, o denunciado ameaçou de morte sua genitora, Maria Bernardina Araújo Maia. Colhe-se da dinâmica fática que o denunciado é usuário de drogas, cumpre pena no complexo prisional de americano, e após ter obtido saída temporária no dia das mães foi para a residência de sua genitora, cortou a sua tornozeleira e disse que não iria mais retornar ao sistema prisional, ocasião em que passou a ameaçar de morte a ofendida com as seguintes textuais: “se tu for na delegacia, eu vou te matar”, sendo incurso nas sanções punitivas do art. 147 do CP c/c art. 5º, III e 7º, II, da Lei nº 11.340/2006 (ID 11688689).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a condenação do réu pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (ID 11688793).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta por ausência de dolo, com fulcro no art. 386, II e IV, do CPP

(ID 11688805), enquanto o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença apelada (ID 11688810).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso apelatório (ID 14102334).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições de admissibilidade ensejadores do conhecimento do recurso, verifico que, no mérito,
o apelo não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica contra sua genitora, objetivando na via recursal a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob o argumento de que cometeu o crime sob efeito de álcool e substância entorpecente.

Não obstante, verifica-se que a
materialidade
e
autoria

delitiva
restaram comprovadas pela prova produzida nos autos, em especial a palavra da vítima Maria Bernardina Araújo, ao relatar em juízo as ameaças proferidas pelo réu quando disse “se tu for na delegacia eu vou te matar” e que queria “tacar fogo” ao redor da casa, conforme narrativa transcrita na sentença (ID 11688804).

Consigne-se que o depoimento da vítima foi corroborado pela testemunha ocular Patrícia Maia Moreira (irmã do réu), tendo declarado em juízo que presenciou os fatos e que o réu ameaçou a vítima, acrescentando, ainda, que o réu costuma agredir a mãe com palavras e fica violento quando usa drogas, pois é viciado há muitos anos.

Sendo assim, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o réu ameaçou a vítima de morte caso ela chamasse a polícia, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Como é cediço, é pacífico na jurisprudência do STJ o entendimento de que “
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 19/05/2023).

Ressalte-se, ainda, que
“o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”
(
REsp n. 1712678/DF
, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 10/04/2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais,
“não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça por atipicidade da conduta, quando a vítima comparece à Delegacia, requer apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, tudo a comprovar que a promessa abalou sua tranquilidade”
(TJDFT,
ApCrim n. 0000129-70.2018.8.07.0012
, relator Nilsoni de Freitas Custodio, PJe de 21/07/2021), hipótese retratada nos autos (ID 11688684, p. 4).

Outrossim, a simples alegação de que o réu estava sob efeito de álcool ou substância entorpecente não afasta a imputabilidade penal, isso porque, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade do agente, sendo ele responsável pelos seus atos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência segundo a qual
“aplica-se a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito” (
AgRg no AResp n. 1.551.160/SP
,
relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 28/05/2020).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem decidido que “
a
embriaguez voluntária não afasta o dolo de ameaça, haja vista que o Código Penal Brasileiro adota a teoria da "
actio libera in causa
", que considera o momento da ingestão da substância e não o da prática do delito para a avaliação do elemento subjetivo. Nesse contexto, se o autor ingeriu voluntariamente a bebida ou fez uso de droga, a regra é que deva ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, conforme dicção do art. 28, II, da Lei Substantiva Penal
. (TJPA,
Apelação Criminal n. 0009151-83.2017.8.14.0048
, relatora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, DJe 15/02/2023).

Ademais,
“a ausência de ânimo calmo e refletido, ainda que decorrente de alteração comportamental promovida pelo uso de álcool ou substância psicotrópica, não obsta a configuração do crime de ameaça”
(TJDFT,
Apcrim n. 0000627-84.2018.8.07.0007
, relator Jesuino Rissato, PJe 28/04/2020).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2024